Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728103-63.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: ANTONIO RODRIGUES GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Antônio Rodrigues Gomes contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para aplicar ao caso em tela a tese fixada no Tema n. 864/STF. Haja vista o pedido de gratuidade de justiça e a ausência de documentos aptos a demonstrar que o recorrente faz jus a referido benefício, esta Presidência o intimou a recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 22242161). Diante de tal intimação, o recorrente apresentou a petição de ID 22655837, requerendo a desistência do recurso extraordinário interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF